Tribunal: TJDFT
Processo: 0719228-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0719228-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVONE GOMES DE SOUZA MELO AGRAVADO: CONDOMINIO DO RESERVA TAGUATINGA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Ivone Gomes de Souza Melo contra decisão da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que afastou a alegação de ilegitimidade passiva e oportunizou à executada, ora agravante, a complementação da documentação para embasar o argumento que as verbas bloqueadas são impenhoráveis (autos no 0701013-68.2021.8.07.0007, ID no 193336040). 2. A agravante, em suma, sustenta que não seria parte legítima para o polo passivo da execução que tramita na origem, como consequência da rescisão contratual declarada por meio de sentença nos autos de no 0713519-42.2022.8.0 7.0007. 3. Por essa razão, afirma que não pode responder pelos débitos exigidos pelo agravado, na medida em que seria desobrigada ao pagamento das taxas condominiais que embasam a ação de execução promovida pelo agravado. 4. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão. 5. A agravante não providenciou o preparo, mas informa que é beneficiária da gratuidade de justiça, deferida na origem. 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). 8. O excesso de execução que pode ser objeto de impugnação está relacionado à eventual divergência entre os parâmetros constantes nos cálculos apresentados no pedido executivo ou a inclusão indevida de eventual verba que não é de responsabilidade da parte devedora. 9. Apesar de alegar que seria parte ilegítima para a execução, diante da rescisão contratual declarada em sentença prolatada nos autos de no 0713519-42.2022.8.07.0007, conforme esclarecido na decisão recorrida, a demanda tem por objeto taxas condominiais não adimplidas e compreende período em que a agravante constava como proprietária do bem. 10. A rescisão contratual mencionada pela agravante não tem o condão de afastar a sua responsabilidade sobre o imóvel no período em que constava como proprietária, pois os efeitos são diferentes da declaração de nulidade, por exemplo, em que as partes retornam ao estado anterior à contratação. 11. Essa controvérsia, inclusive, já foi afastada anteriormente, conforme se depreende da decisão de ID no 149667533 proferida em 14/2/2023, que foi objeto do agravo de instrumento no 0709838-51.2023.8.07.0000, assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. AUSENTES. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO PELO CORREIO. VALIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECEBIMENTO PELO FUNCIONÁRO DE CONDOMÍNIO. ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. LEGALIDADE. 1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I). 2. O reconhecimento de nulidade processual depende da existência de prejuízo. 3. A execução de taxas condominiais pode ser proposta em desfavor de promitente compradora em contrato de alienação de imóvel. 4. A citação é ato indispensável para a validade do processo (CPC, art. 239) e, caso não sejam observadas as prescrições legais, será considerada nula (CPC, art. 280. 5. Nos condomínios edilícios com controle de acesso é válida a entrega do mandado de citação ao funcionário da portaria, ausente declaração expressa de que a destinatária estava ausente ou de que não residia no local. CPC, art. 248, §4o. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1709126, 07098385120238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/5/2023, publicado no DJE: 13/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 12. Inviável a rediscussão da matéria em razão da formação da coisa julgada, bem como da preclusão. A rescisão contratual mencionada pela agravante não se trata de fato novo capaz de modificar esse entendimento, pois o período exigido compreende aquele em que, de fato, constava como proprietária do imóvel. 13. Como consequência, nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria e da análise dos pressupostos objetivo de admissibilidade recursal, não identifico os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pretendido. DISPOSITIVO 14. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 15. Comunique-se à Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 16. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 17. Oportunamente, retornem-me os autos. 18. Publique-se. Brasília, DF, 13 de maio de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO